Tribunal: CARF
Processo: 19515.001703/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001703/2010-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.130 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
IDENTIFICADA.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS OU
PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação da
legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no
reporte fático afastam a possibilidade de constatação do dissídio. No recurso de
natureza especial é inviável a reapreciação de fatos ou provas, sendo
instrumento aviado para uniformizar exclusivamente a aplicação do direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Votou pelas conclusões o conselheiro Regis Xavier
Holanda.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 967/994) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001703/2010-63
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho fundamentado de admissibilidade parcial (e-fls. 1.005/1.007) ― interposto pelo
sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 11/08/2021, no julgamento do recurso
voluntário do contribuinte, que negou provimento ao recurso, consubstanciada no Acórdão
CARF n.o Acórdão n.o 2202-008.514 (e-fls. 953/959), o qual, no ponto para rediscussão, tratou
da matéria (i) “Incidência da contribuição social sobre os valores que são repassados pela
associação aos seus associados transportadores rodoviários autônomos”, cuja ementa do
recorrido no que se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PESSOA
JURÍDICA
CONSTITUÍDA
COMO
ASSOCIAÇÃO.
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
Deve a empresa tomadora de serviços, ainda que organizada sob a forma de associação,
recolher a contribuição previdenciárias sobre a remuneração paga a transportadores
autônomos.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2301-002.640, Processo n.o
11831.002293/2007-88 (e-fls. 996/1.001), cujo aresto colaciona a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DE
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS PELA RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS PELOS SEUS ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aferição indireta do fato gerador não pode ser feita de forma indiscriminada pela
fiscalização tributária. A ausência dos elementos necessários para constatação do tributo
acarreta a nulidade da aferição indireta e o lançamento de ofício.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 177/229), após notificado em 22/06/2010, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 63/75), o qual constituiu crédito
tributário compreendendo as contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais
(taxistas associados) que prestaram serviços para a pessoa jurídica autuada, relativas a
competências de 01/2007 a 10/2007.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 16-29.547 – 11a Turma da DRJ/SP1 (e-fls.
531/567), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, manter o crédito tributário, julgando
improcedente o pedido deduzido na impugnação.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 583/622),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissibilidade pela Presidência da Câmara
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu parcialmente o recurso especial
dando seguimento a matéria preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado,
assim estando indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação
da legislação tributária. A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o
dissídio jurisprudencial entre julgados (e-fls. 1.005/1.007).
Importa anotar que, também, indicou-se para rediscussão, embora não admitida, a
matéria “aplicação de multa isolada concomitantemente com a multa de ofício”. O despacho de
admissibilidade informa que inexistiu a demonstração da divergência para seguimento do
Recurso Especial no particular, até porque tal tema não foi abordado na decisão recorrida, como
se verifica do voto condutor, não restando prequestionada a matéria. Inexistiu interposição de
agravo para o tema, de modo que a matéria resta definitivamente superada não sendo objeto de
apreciação neste voto.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar integralmente o lançamento indicado
no Auto de Infração DEBCAD 37.287.638-2.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “incidência da contribuição social sobre os
valores que são repassados pela associação aos seus associados transportadores rodoviários
autônomos”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender ser o recorrente uma associação civil, sem
finalidade lucrativa, tendo em vista ser uma mera mandatária dos seus associados – taxistas –,
que prestam serviços de transporte de passageiros, não ocorrendo prestação de serviços dos
taxistas (associados) para a associação, de modo que não houve fato gerador de contribuições.
Para tanto, faz referência a todo conjunto probatório dos autos e requer a interpretação da
legislação tributária no sentido vindicado conforme paradigma, o que afastaria o lançamento.

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.009/1.022) a parte interessada (Fazenda Nacional)
sustenta, no mérito, teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões de decidir da
decisão recorrida. Quanto ao conhecimento do recurso especial, no que foi admitido, não se
manifesta. Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido com o não
provimento do recurso especial.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa
observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Dito
isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, ao meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da
Presidência da Câmara, que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art.
50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o
prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outros requisitos também são observados, entretanto, o mais importante dos
pressupostos processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição
restrita, não foi observado. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

Não há a comprovação da divergência jurisprudencial por inexistir similitude
fático-jurídica ou equivalência suficiente entre a análise fática do acórdão recorrido e do acórdão
paradigma para ensejar o conhecimento. Explico.
O despacho de admissibilidade parcial acolheu a rediscussão da matéria a partir
do precedente, ambos abaixo destacados:
Matéria: “incidência da contribuição social sobre os valores que são repassados pela
associação aos seus associados transportadores rodoviários autônomos”
Paradigma (1): Acórdão 2301-002.640
O acórdão recorrido (e-fls. 953/959), em síntese, quanto a matéria admitida,
emoldura como premissa fática na sua análise soberana do contexto de fato o seguinte:
Que o recorrente é uma associação voltada para fins econômicos;
Que ela teve suspensa sua isenção relativa ao IRPJ e CSLL por meio da publicação do
Ato Declaratório Executivo 247/10, da Delegacia da Receita Federal de Fiscalização em
São Paulo, por ter, alegadamente, deixado de cumprir os requisitos legais;
Que o Termo de Credenciamento no 12, c/c Decreto do Município de São Paulo
43.834/03, não autorizou o recorrente a operar, executar ou explorar o serviço de
transporte individual de passageiro;
Que sentença judicial (processo 053.07.112577-6, na 12a Vara de Fazenda Pública do
TJ/SP) conclui pela finalidade econômica do recorrente;
Que o recorrente firmava ‘convênios’, com características contratuais, para prestação de
serviços de transporte diretamente com terceiras pessoas jurídicas, e que para
desincumbir-se de tal feito utilizava-se dos prestadores de serviços taxistas a ele
vinculados, que recebiam repasses por tais atividades, na medida da execução de seus
trabalhos e de atendimentos dos chamados no rádio táxi, sendo tomadora de serviços
autônomos (contribuintes individuais).
Diante do quadro fático delineado o voto condutor da decisão recorrida
fundamenta e motiva suas razões de decidir interpretando a legislação tributária, nestes termos:
Que, a partir dos elementos de fato, o recorrente é uma associação voltada para fins
econômicos, equiparando-se à empresa, logo não poderia se revestir de tal forma
(precisaria ser uma cooperativa, o que não era o caso), na disciplina do Código Civil
de 2002 (art. 53), não mais se aplicando o art. 22 do revogado Código Civil de 1916;
Que, na qualidade de tomadora de serviços de autônomos (contribuintes individuais, na
forma do art. 12, V, ‘g’ da Lei 8.212/91), bem como por ser equiparada à empresa,
conforme regra o art. 15 da Lei 8.212/91, diante da disciplina do Decreto 3.048/99, no
§4o do seu art. 201, está sujeita a tributação, sendo que a última norma citada dispõe que
a contribuição paga pela empresa tem por base a consideração de que a remuneração
paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário – na espécie, taxistas –
corresponde a vinte por cento do rendimento bruto, o que foi devidamente observado
nos cômputos fiscais, restando adequado o suporte tanto fático, quanto jurídico.
Para comprovar uma alegada divergência, o recorrente apresentou, a partir do
acórdão recorrido paragonado, o seguinte trecho para cotejo:
(...) na qualidade de associação tomadora de serviços de autônomos, é a contribuinte
equiparada à empresa, conforme regra o art. 15 da Lei 8.212/91, e que o Decreto
3.048/99, no § 4o do seu art. 201, dispõe que a contribuição paga pela empresa tem por
base a consideração de que a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de
veículo rodoviário – na espécie, taxistas – corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto, o que foi devidamente observado nos cômputos fiscais. Em outras palavras, há
adequado suporte tanto fático, quanto jurídico, para a autuação combatida. (...)
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

Do paradigma o recorrente transcreve o excerto a seguir como precedente oposto
para o comparativo:
(...) Porém, como fica claro da análise dos autos, a recorrente funcionava como uma
captadora de clientela para os seus associados, onde estes, em regime de cooperação,
atendiam aos eventuais passageiros. Não houve, portanto, prestação de serviços
diretamente à recorrente ou mesmo relação jurídica entre o contribuinte e os motoristas
que atendiam as chamadas, recebendo, inclusive, as importâncias pelas "corridas"
diretamente dos passageiros.
É dizer: a recorrente é associação civil, em que seus associados atuam no ramo de
transporte de passageiros (taxistas), sem finalidade lucrativa ou econômica em relação à
entidade associativa, tendo por objetivo principal a disponibilização de meios de contato
não onerosos aos seus associados, possibilitando-lhes a prestação de serviços comuns de
rádio táxi aos passageiros, ou seja, sequer se aproxima do conceito de sociedade
empresarial.
(...)
A principal atividade desenvolvida pela recorrente em benefício dos seus associados é a
manutenção permanente de uma central de chamadas telefônicas, a fim de representar
(mandatária) os associados perante os contratantes (terceiros pessoa física ou jurídica)
dos serviços de transporte de passageiros, os quais são efetivamente prestados pelos
associados da recorrente (taxistas) sem qualquer subordinação jurídica.
Ocorre que, sem precisar transcrever todo o acórdão recorrido, pode-se dizer de
sua leitura que dele se entende, a partir do reporte dos fatos, incluindo aí a análise mais detida de
contratos de convênios (que teriam características verdadeiramente contratuais) e da suposta
relação associativa, haver finalidade econômica na associação e restar desvirtuado o seu
propósito estatutário. Isto por força da sistemática de contratação da prestação de serviços
ofertados pela própria associação para terceiros (conveniados). A própria associação seria a
prestadora dos serviços com fins econômicos para otimizar rendimentos dos taxistas tidos por
associados de quem se tomava o serviço. Havendo, por conseguinte, desvirtuamento da
associação por existir uma espécie de abuso de forma a apontar para a tributação com a
equiparação à empresa.
Noutro vértice, o acórdão paradigma revela uma análise probatória diversa, sem
mencionar qualquer espécie de abuso de forma, e sem constar que a análise probatória seja a
mesma (fiscalizações diferentes), indicando-se não existir a finalidade econômica. A inexistência
de fins econômicos seria extraída a partir do estatuto da associação e relato quanto a sistemática
de funcionamento do denominado sistema de chamado de “rádio táxi” (que serviria para
captação de clientela numa espécie de cooperativismo). Por isso, não se aplicaria a tributação,
considerando não haver a tomada de serviço, mas uma espécie de cooperativismo. Não consta ter
havido um aprofundamento quanto a natureza dos contratos de convênio, a despeito de dizer que
a fiscalização daqueles autos teria reconhecido o cooperativismo a partir do momento em que
afirma que, para cada cooperado (taxista) “os valores apontados são individuais em função da
remuneração auferida pelo taxista no mês”. Os taxistas seriam cooperados e, por isso, a
associação não seria prestadora de serviço para empresas conveniadas. Logo, se a associação não
era prestadora de serviço, ela não era tomadora de serviços. Os prestadores de serviço seriam os
próprios taxistas, daí uma espécie de cooperativismo por meio da associação.
Em análise correta, a divergência quanto “ao direito” não se revela.
Ora, a despeito do paradigma tratar de processo do próprio ora recorrente,
entendeu-se que os motoristas autônomos (taxistas associados) não prestavam serviço à
associação (recorrente) – a associação não era tomadora de serviço –, por circunstância fático-
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

probatória daquele processo paradigma, inclusive não sendo reconhecido, pela Turma
paradigmática, que a associação estaria voltada para fins econômicos e, ao meu perceber, não
analisando a turma do precedente a efetiva natureza jurídica dos convênios e demais outras
peculiaridades quanto a sistemática da operação e provas da verdade real (o acórdão recorrido
relata perda de isenção, sentença judicial afirmando finalidade econômica, termo de
credenciamento municipal não autorizativo).
A análise do paradigma, pelo que se lê, é “em tese” a partir do estatuto, da
sistemática do chamado “rádio táxi” e de afirmativa fiscal sobre pagamentos individuais aos
taxistas conforme remuneração por mês, não se aprofundando na natureza e verdade real dos
convênios e da operação fática. Os processos, de qualquer sorte, ainda que do mesmo
contribuinte, são de procedimentos fiscais diversos.
Lado outro, no acórdão recorrido, reporta-se um extenso contexto probatório em
busca de uma verdade material, para atestar e concluir que a associação estava voltada para fins
econômicos, que ela era a prestadora de serviços, por conseguinte estando desvirtuada e se
equiparando a uma empresa. Inclusive, o acórdão recorrido reporta em seu relatório a suspensão
de isenção da qual gozava a associação (tal recorte não consta no paradigma).
O Colegiado recorrido, portanto, parte de premissa fática que aponta para um fim
econômico dado para a associação, tudo a partir de elementos de prova. Entendeu-se na Turma
recorrida que os motoristas autônomos prestavam serviço à associação por circunstância
robustamente fáticas delineadas em diversos documentos e relatos concatenado a partir de vasto
material probatório do caderno processual, conforme se extrai do voto condutor.
Enquanto isso, o acórdão paradigma não reconhece a finalidade econômica, a
partir da análise “em tese” com informações do seu próprio caderno processual (estatuto e
sistemática do chamado rádio táxi e afirmativa fiscal em relação aos convênios). Não consta que
os processos tenham os mesmos elementos documentais ou que tenha sido objeto da mesmíssima
atividade fiscalizadora no mesmo momento.
O que há é uma divergência quanto a leitura da realidade fática, mas não do
direito aplicável. Parece evidenciado que tanto o acórdão recorrido, quanto o acórdão paradigma,
se partissem do mesmo entendimento para os fatos, não controverteriam e teriam a mesma leitura
de direito, bastaria que não controvertessem quanto a leitura das provas. No mais, não caberia
em recurso especial revolver o conjunto probatório para reavaliá-lo.
A questão é que a aferição da ausência ou não da finalidade econômica da
associação recorrente está intrinsecamente vinculada às peculiaridades fáticas de cada caso
(acórdão recorrido e acórdão paradigma), a partir de suas provas, a obstar a admissibilidade do
recurso especial de divergência de jurisprudência quanto a aplicação do direito por ser
instrumento recursal de fundamentação vinculada e de cognição restrita, que não se presta à
revisão do acerto ou desacerto do acórdão recorrido quanto a análise probatória, porquanto
importa a divergência de teses jurídicas para um mesmo reporte fático.
Vale dizer, não havendo divergência de interpretação da legislação tributária, mas
conclusões eventualmente diferentes para a leitura documental que reporta os fatos, em razão de
peculiaridades de cada caso concreto, não há comprovação de dissídio apto ao recurso especial.
Aliás, importante consignar que, talvez, o acórdão paradigma não tenha adentrado
em profundidade na análise probatória (fazendo uma análise mais “em tese”, pelo que se lê)
porque já havia encontrado motivo suficiente para cancelar o lançamento pela tese de nulidade
por aplicação de “aferição indireta” na mensuração da base de cálculo do lançamento fiscal;
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

argumento que não consta no acórdão recorrido. Esse motivo também afasta um e outro acórdão
de possível identidade para fins de divergência jurisprudencial.
Outrossim, não há como afirmar, da leitura dos acórdãos, sem revolver fatos no
acórdão recorrido e sem ter que adentrar nos autos do acórdão paradigma (o que sequer se tem
acesso por sigilo fiscal), que tenham o mesmo conjunto probatório para que fosse possível
apenas discutir valoração da prova quanto a aplicação do direito para o mesmo recorte de fato
(para o mesmo conjunto de provas).
Por último, consta no relato do acórdão recorrido informação quanto a publicação
de Ato Declaratório Executivo n.o 247/10, que cancela a isenção do recorrente para o IRPJ e
CSLL, documento que subsidia o lançamento do caso do acórdão recorrido e que não existia por
ocasião do lançamento do acórdão paradigma. Essa diferença fática também afasta os acórdãos
quanto a viabilidade de aplicação para fins de divergência.
Neste horizonte, as premissas fáticas quanto à finalidade econômica, ou não, da
associação afastam a viabilidade do acórdão paradigma para ser utilizado como precedente
suficiente para comparação e enfrentamento de dissenso jurisprudencial na aplicação do direito.
No mais, não caberia neste instrumento de recurso especial de divergência
revolver os fatos, a fim de aferir se há, ou não, a alegada finalidade econômica asseverada pelo
Colegiado Recorrido a partir do conjunto probatório dos autos.
Logo, não sendo o recurso especial de divergência (jurisprudencial na aplicação
do direito) instrumento para a reanálise de provas, a fim de aferir qual acórdão analisou
corretamente o material probatório ou se este era equivalente nos cadernos processuais para se
exigir a chegada no mesmo ponto, tem-se o não conhecimento do recurso.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, de modo a não
conhecer do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para o paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.130 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001703/2010-63

Fl. 1042
DF CARF MF
Original